Tribunal: TJPA
Processo: 0006589-04.2017.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÃÃO DO PLEITO DEFENSIVO. PALAVRA DA VÃTIMA SEGURA E COESA. APELO IMPROVIDO.1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vÃtima, quando segura e coesa, conduz a condenaÃ§Ã£o, sobretudo quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. 2. Inconteste a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vÃtima corroborado pelo depoimento do rÃ©u ainda em sede policial.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0006589-04.2017.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS -VARA ÚNICA
APELANTE: LUCIANO OLIVEIRA AVIZ
ADVOGADO: ADONAI OLIVEIRA FARIAS - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COESA. APELO IMPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação, sobretudo quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria.
2. Inconteste a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelo depoimento do réu ainda em sede policial.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 31 de maio e 09 de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Salinópolis, que condenou o apelante pela prática dos crimes dos Arts. 157, §2°, I e II do Código Penal, estabelecendo em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Em um contexto fático, afirma a inicial acusatória que, na data de 18 de junho de 2017, o ora apelante, por volta das 10h, na companhia de outros comparsas, todos munidos com armas de fogo, invadiram a residência em que se encontravam as vítimas Augusto Farias dos Santos e Janete do Carma Depra Callegari, subtraindo-lhes diversos bens pessoais, dentre estes seus aparelhos celulares, roupas, joias e valores em dinheiro (R$ 250,00), evadindo-se do local logo após a dinâmica delitiva.

Após o regular processamento, o Juízo de origem proferiu sentença, fixando as penas anteriormente descritas.

Inconformado com a sentença condenatória, restou manejado o presente recurso de Apelação, oportunidade em que argumentou pela sua necessária absolvição, vez que não haveriam provas suficientes para sustentar a autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau, argumenta pelo conhecimento do recurso, entretanto, no mérito, requer o improvimento das razões recursais ofertadas, com a confirmação integral da sentença.

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Mérito recursal, como observado, cinge-se a pretensão absolutória do recorrente e, nesse ponto, desde logo que razão não lhe assiste, conforme passo a demonstrar.

Conforme relatado, a defesa concentra sua irresignação na impossibilidade de manutenção da sentença condenatória em razão da inexistência de provas de autoria do acusado, requerendo assim sua absolvição. Contudo, desde logo adianto que a pretensão não merece prosperar, senão vejamos:

A autoria delitiva perpassa, necessariamente, pela consideração dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução criminal, e nesse sentido, a vítima JANETE DO CARMO DEPRA CALLEGARI em audiência declarou:

(...)
Que estava na varanda de casa em salinas, na companhia de sua filha Marta, Sua neta de 04 anos, seu irmã Jerisnaldo e sua irmã Josélia; Que neste momento um homem desconhecido pulou o muro conjuntamente com um segundo comparsa, já armados com um revólver; Que pegaram seu celular; Que ficavam lhe ameaçando; Que levaram anel, brinco, pulseira e o celular do seu irmão; Que levaram ainda o dinheiro que havia em sua carteira; que na delegacia o delegado lhe mostrou foto de suspeitos, oportunidade em que reconheceu o ora recorrente e seu comparsa; Que a foto do INFOPEN é parecidíssima com o acusado.

Em seu turno, a vítima JOSÉ AUGUSTO FARIAS DOS SANTOS em audiência declarou:

(...)
Que dois homens desconhecidos pularam o muro da residência em que trabalha; Que os dois estavam armados; Que levaram cordão, anel, dinheiro de todas as pessoas; Que ligou para a delegacia; Que deu as características e um senhor veio na janela do carro e informou para onde eles tinham passado; Que na delegacia passaram as características e lá o delegado mostrou uma foto; Que reconheceu Luciano Aviz; Que o outro não reconheceu; que Luciano Aviz ameaça sempre com a arma;

O apelante em sede judicial negou ter cometido o delito em comento, não obstante tenha confessado a autoria delitiva em sede policial, ocasião em que narrou a dinâmica delitiva com detalhes, descrevendo seu comparsa, o modo como o conheceu e como planejaram o delito, bem como as condutas adotadas durante o iter criminis, vetores que tornam, a negativa de autoria firmada em juízo uma prova isolada e dissociada de todo o contexto probatório, sendo inconteste que deve prevalecer a palavra da vítima como vetor probatório suficiente para sustentar a condenação do réu, nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA - CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE.
Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Os depoimentos das testemunhas revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório. A palavra da vítima possui especial relevância. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2019.02844018-76, 206.231, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-11, Publicado em 2019-07-16)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITVA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando devidamente apurada a materialidade e autoria dos delitos, notadamente pela palavra da vítima, que foi ratificada pelas declarações das demais testemunhas em juízo.
2.Tanto nos crimes contra o patrimônio como nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser dada especial relevância à palavra da vítima, especialmente se esta estiver em harmonia e coerência com as demais provas dos autos. Precedentes. 3.Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(2019.01025510-29, 201.771, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-03-21)

Não há, igualmente, vicio procedimental decorrente da consideração dos depoimentos prestados pelo réu ainda em sede policial, nesse sentido, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.
(HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Assim, o que se tem é uma versão acusatória segura e coesa, sustentada pela vítima, que demonstram - através do reconhecimento pessoal, a autoria delitiva, que não foi desabonada em nada pelos argumentos de defesa, devendo ser a toda evidência, privilegiada através da manutenção da sentença condenatória em sua integralidade.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas no mérito, lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2021.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator